Tribunal: STF
Processo: RMS 23707
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA. Versando o mandado
de segurança sobre a ilicitude da ausência de prorrogação do
concurso, quando existentes candidatos aprovados e vagas, bem como
acerca da impossibilidade de convocação de outro, o prazo
decadencial inicia-se após o encerramento do prazo de validade do
certame.